Tribunal: TJDFT
Processo: 0001993-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. FURTOSIMPLES E EXTORSÃO EMCONTEXTODEVIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. EXTORSÃO. DESCLASSIFIÇÃO PARA AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO (VANTANGEM INDEVIDA). FURTO COMETIDO EM PREJUÍZO DE CÔNJUGE. ESCUSA ABSOLUTÓRIA AVENTADA DE OFÍCIO. ART. 181, I, CP. SURSIS PENAL. CONCESSÃO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) quando os fatos trazidos na denúncia restam comprovados por meio de conjunto sólido e concatenado.
3. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, assume especial destaque o depoimento da vítima, mormente se considerado que tais condutas são geralmente praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas capazes de confirmá-las.
4. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
5. Não tendo a sentença condenatória se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
6. Pratica extorsão aquele que constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa – logo, não se tipifica o crime de extorsão caso a vantagem pretendida seja devida ou caso o agente tenha razões para acreditar que o seja.
7. Para fins do art. 158 do CP, não há como reputar consubstanciada a vontade do réu de auferir vantagem econômica ilícita quando ponderado que este era o único provedor da casa e entregava o dinheiro para a esposa – de quem, posteriormente, veio a demandar R$10,00 (dez reais), sob ameaça. Tipo penal que tutela, entre outros bens jurídicos, o direito patrimonial. Patrimônio comum do casal. Pretensão legítima (ou credulamente legítima) que descaracteriza a extorsão. Desclassificação para o crime de ameaça (art. 147 do CP).
8. Aplica-se a escusa absolutória do art. 181, I, do CP (imunidade penal absoluta) ao agente que pratica o crime de furto em detrimento da esposa, na constância da sociedade conjugal, sem o emprego e violência ou grave ameaça. Causa de isenção de pena aventada de ofício.
9. É possível a suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal. Precedentes.
10. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.